Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749698-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Uilma Lopes Rodrigues Laura Karollayne Rodrigues Costa Mauricio Jose da Costa Junior Agravados: Martinez Empreedimentos Imobiliários Ltda - ME Fabio Staracec Fonseca Eliana Gaseli Fonseca Paulo Américo de Paiva Pinheiro Simone Pinheiro Coimbra de Souza Cesar Augusto Pinheiro Coimbra Tuttivida Empreendimentos Eireli - ME Ivone Marlene de Paiva Pinheiro Coimbra D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uilma Lopes Rodrigues, Laura Karollayne Rodrigues Costa e Mauricio Jose da Costa Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706549-92.2023.8.07.0006. Observa-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 66069983. Feitas essas considerações, aos recorrentes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator